Tribunal: TJPA
Processo: 0800941-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11938 - Provimento de Cargos
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800941-56.2019.8.14.0301

APELANTE: DARIO PINTO MERCA

APELADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800941-56.2019.8.14.0301

RECORRENTE: DÁRIO PINTO MERCA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ADMINISTRADOR ESCOLAR E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA ACUMULAÇÃO. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidor público estadual e municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de legalidade da acumulação de cargos de "administrador escolar" no Município de Belém e "especialista em educação" no Estado do Pará, ocupados há mais de vinte anos, com alegada compatibilidade de horários. O autor buscava, ainda, o reconhecimento da decadência do direito da Administração Pública de revisar seus atos, a nulidade de processos administrativos instaurados, a vedação de exoneração e eventual reintegração ao cargo, com reparação por danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucionalmente possível a acumulação dos cargos de administrador escolar e especialista em educação; (ii) estabelecer se a atuação administrativa que determinou a exoneração do servidor estaria impedida pelo decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A acumulação de cargos públicos somente é admitida nas hipóteses restritas previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, sendo vedada a interpretação ampliativa dessas exceções.

4.

Os cargos de “administrador escolar” e “especialista em educação” não se enquadram como cargos de professor, tampouco como cargos técnicos ou científicos, à luz da jurisprudência do STF, STJ e do TJPA.

5.

O cargo de administrador escolar possui natureza eminentemente gerencial e administrativa, desvinculada da atividade docente.

6.

O cargo de especialista em educação constitui função de apoio técnico-pedagógico, não caracterizando exercício de docência nem preenchendo os critérios de cargo técnico ou científico para efeitos do art. 37, XVI, “b”, da CF.

7.

A legislação local (Leis Municipais e Estaduais) distingue claramente as atribuições dos cargos, não havendo previsão que os enquadre como cargos de professor ou técnicos para fins de acumulação.

8.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que atos administrativos inconstitucionais, como a acumulação indevida de cargos, não se convalidam com o tempo, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 54 da Lei nº 9.784/99.

9.

A Administração Pública pode anular atos eivados de inconstitucionalidade a qualquer tempo, independentemente de eventual boa-fé do servidor.

10.

A compatibilidade de horários, por si só, é insuficiente para legitimar a acumulação, sendo imprescindível o enquadramento do vínculo funcional nas exceções constitucionais.

11.

Os procedimentos administrativos que culminaram na exoneração do servidor observaram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A acumulação dos cargos de administrador escolar e especialista em educação não se enquadra nas exceções constitucionais previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal.

2.

Atos administrativos eivados de inconstitucionalidade não se convalidam pelo decurso do tempo, sendo inaplicável a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99.

3.

A Administração Pública possui competência para anular a qualquer tempo os atos de acumulação indevida de cargos públicos, mesmo após longo período de exercício simultâneo.

4.

A compatibilidade de horários não supre a ausência de permissivo constitucional expresso para a acumulação de cargos.

5.

A legalidade da acumulação depende do conteúdo funcional dos cargos e não de sua denominação ou vinculação genérica à área da educação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI e §10; Lei nº 9.784/99, art. 54; CPC, arts. 489, §1º e 1.026, §2º; Leis Municipais nº 7.528/1991 e Estaduais nº 5.351/86 e 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 381.204/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11.10.2005; STF, RE 1281817/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.11.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1743195/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 12.08.2024; TJPA, Ap Cív nº 0802730-12.2018.8.14.0015, Rel. Des. Luzia Nádja, j. 24.06.2024; TJPA, Ap Cív nº 0854742-18.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina, j. 08.03.2021.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (18/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DÁRIO PINTO MERCA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Dário Pinto Merca ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor público efetivo em dois vínculos distintos: atua como “administrador escolar” no Município de Belém e como “especialista em educação” no Estado do Pará, cargos ocupados após aprovação em concursos públicos realizados, respectivamente, em 1996 e 1997.

Informou que há mais de vinte anos exerce ambas as funções de forma ininterrupta, com horários compatíveis — das 07h30 às 12h30 no Estado e das 13h30 às 19h30 no Município — e sem sofrer qualquer sanção ou desconto em seus vencimentos, conforme demonstram seus contracheques anexados aos autos.

Aduziu que foi notificado pelas administrações municipal e estadual, a partir de relatório do Tribunal de Contas dos Municípios, para que optasse, no prazo de 10 (dez) dias, por apenas um dos cargos, sob pena de exoneração, por suposta acumulação ilegal.

Afirmou que, ao não exercer a opção, respondeu a processos administrativos que resultaram na suspensão de seus vencimentos, inclusive não recebendo o salário de dezembro nem o décimo terceiro de determinado ano, o que lhe trouxe sérios prejuízos financeiros e familiares, especialmente por ser responsável pelo sustento de filhas menores, conforme comprovado por documentos anexados.

Sustentou que os cargos são compatíveis e que ambos se enquadram na carreira do magistério, conforme previsão da Lei Municipal nº 7.528/91, da Lei Estadual nº 5.351/86, da Lei Federal nº 11.494/07, e da Lei Federal nº 12.014/09, bem como pela interpretação adotada pelo Supremo Tribunal Federal e por tribunais pátrios, além de jurisprudência do Tribunal de Contas dos Municípios.

Com base nesses fundamentos, postulou a concessão de tutela provisória para permanecer em ambos os cargos e, no mérito, a declaração da legalidade da acumulação, o reconhecimento da prescrição e da decadência do direito da Administração Pública em rever seus atos, a nulidade de quaisquer PADs instaurados, a vedação de exoneração em razão da acumulação e, eventualmente, caso já exonerado, sua reintegração ao serviço público com reparação por danos materiais e morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, impõe-se a IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas.

Arbitro honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo sua exigibilidade por até 05 (cinco) anos.

Observado o prazo para recurso certifique-se e arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs Recurso de Apelação, alegando, inicialmente, nulidade por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que o juízo de piso teria ignorado os argumentos relativos à decadência e à legalidade da acumulação, em flagrante violação ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Asseverou que, ao deixar de enfrentar os fundamentos jurídicos expostos, a sentença incorre em negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, reafirmou que a acumulação é legal, pois os cargos ocupados se inserem na carreira do magistério, com respaldo nas legislações federal, estadual e municipal.

Sustentou, ainda, que a Administração Pública não pode, após mais de vinte anos, rever atos que geraram efeitos favoráveis ao servidor, em razão do decurso do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Apontou também a violação aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e da segurança jurídica, citando precedentes do STF que reconhecem a decadência como limite ao poder de autotutela estatal.

Requereu, por fim, a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos dos atos administrativos que determinaram a exoneração ou suspensão dos vencimentos e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes todos os pedidos formulados na exordial.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte dos apelados.

Encaminhados os autos Ministério Público do Estado do Pará, houve manifestação por ausência de interesse público ou social que justifique sua intervenção, com devolução dos autos, sem parecer.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença de mérito que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao afastar a tese de regularidade na cumulação de cargos públicos exercidos pelo autor nas Administrações municipal e estadual.

Preliminarmente, observa-se que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 20/12/2024. Considerando-se a suspensão dos prazos processuais durante o recesso forense, nos termos do art. 220 do Código de Processo Civil, com reabertura em 21/01/2025, e tendo a apelação sido protocolada em 11/02/2025, resta inequívoca a tempestividade do recurso.

No mérito, a controvérsia restringe-se à possibilidade de acumulação remunerada dos cargos efetivos de “administrador escolar” e “especialista em educação”, ambos exercidos pelo servidor nas redes públicas municipal e estadual de ensino, sob a ótica do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

A sentença combatida examinou a tese central — inexistência de permissivo constitucional para a acumulação dos cargos em questão — de forma clara e suficiente. Ainda que não tenha se debruçado expressamente sobre os argumentos relativos à decadência e prescrição, tal omissão não compromete a prestação jurisdicional, porquanto a matéria foi implicitamente afastada ao se reconhecer a nulidade da cumulação. Inexiste, portanto, vício de fundamentação (art. 489, §1º, CPC), tampouco negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Importa assinalar, de início, que não merece acolhimento o argumento de decadência do direito da Administração de anular o ato de acumulação de cargos, conforme sustentado pelo apelante com base no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Isso porque se trata de ato nulo, por violação direta e manifesta à norma constitucional.

Nos termos da jurisprudência consolidada, atos nulos não se convalidam com o tempo, sendo inaplicável o prazo decadencial previsto para os atos meramente anuláveis. O próprio art. 54, §1º, da Lei nº 9.784/99 excepciona da decadência os atos viciados por má-fé, circunstância que se aproxima, por analogia, da hipótese de flagrante inconstitucionalidade.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 473, já pacificou o entendimento de que “a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais”, e, conforme decidido no julgamento do RE 381.201/RS, "o direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quando se tratar de manifesta contrariedade à Constituição Federal”.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TRIPLA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INVIABILIDADE. TRANSCURSO DE GRANDE PERÍODO DE TEMPO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. l. Esta Corte já afirmou ser inviável a tripla acumulação de cargos públicos. Precedentes: RE 141.376 e Al 419.426-AgR. 2. Sob a égide da Constituição anterior, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 101.126, assentou que "as fundações instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público ". Por isso, aplica-se a elas a proibição de acumulação indevida de cargos. 3.
Esta Corte rejeita a chamada "teoria do fato consumado ' Precedente: RE 120.893-AgR"
4. Incidência da primeira parte da Súmula STF no 473: administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos" 5.
O direito adquirido e o decurso de longo tempo não podem ser opostos quanto se tratar de manifesta contrariedade à Constituição.
6. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(STF, RE 381.204-1 – RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 11.10.2005)

A jurisprudência mais recente do STF reforça essa compreensão:

POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REVISAR ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a revisão de atos flagrantemente inconstitucionais não está sujeita a prazo decadencial
. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1281817 RJ 0424267-07.2016.8.19.0001, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/11/2020)

O mesmo entendimento vem sendo reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidando-se no sentido da inexistência de decadência para revisão de atos administrativos inconstitucionais, especialmente no tocante à acumulação indevida de cargos públicos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. A discussão nos autos diz respeito à ocorrência da decadência administrativa para se questionar acumulação indevida de cargos públicos. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que os atos inconstitucionais, tal como a acumulação ilegal de cargos públicos, por se protraírem no tempo, não se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo falar em decadência
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1743195 CE 2018/0124348-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. ATO EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que não se opera a decadência do direito da Administração Pública de adotar o procedimento tendente a extirpar acumulação ilegal de cargos, por considerar que atos eivados de inconstitucionalidade não se convalidam com o decurso do tempo
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido

(STJ, AgInt no REsp n. 1.949.213/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Assim, ainda que o servidor tenha permanecido durante longos anos no exercício cumulativo dos cargos, não há direito adquirido à inconstitucionalidade, tampouco a boa-fé subjetiva do servidor convalida situação frontalmente incompatível com norma de reprodução obrigatória.

Diante desse cenário, é incontroverso que a constatação da acumulação indevida de cargos públicos — ainda que em sede de aposentadoria — autoriza a sua cassação a qualquer tempo, visto que o ato não se convalida com o decurso do tempo.

Cumpre, por fim, adentrar à análise da efetiva existência, no caso concreto, de acumulação ilícita de cargos públicos que legitime a instauração e conclusão do processo administrativo promovido pelos apelados.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo em hipóteses excepcionais e taxativamente previstas, desde que haja compatibilidade de horários:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

Trata-se, pois, de exceções de interpretação restritiva, não comportando alargamentos hermenêuticos ou flexibilizações à margem do texto constitucional. Para que a acumulação fosse tida por lícita, incumbia ao recorrente demonstrar, de forma inequívoca, que ambos os cargos se enquadram nas hipóteses excepcionais autorizadas: seja por serem cargos de professor, seja por configurar a hipótese de acumulação entre um cargo de professor e outro de natureza técnica ou científica. Tal demonstração, no entanto, inexiste no presente caso.

O cargo de administrador escolar, conquanto guarde relevância para a organização e o suporte da atividade educacional, não se confunde com a função docente propriamente dita. Da mesma forma, o cargo de especialista em educação, embora vinculado à área pedagógica, não possui conteúdo funcional característico do magistério, tampouco se enquadra, de forma autônoma, como cargo técnico ou científico para fins de exceção à vedação constitucional.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estabelece que o administrador escolar exerce o papel de gestor da unidade educacional, sendo-lhe atribuídas funções voltadas à organização institucional, bem como à gestão administrativa, financeira e pedagógica, além da mediação das relações com a comunidade escolar. Trata-se, portanto, de função eminentemente gerencial, cuja atuação se dá no âmbito do suporte e da estruturação do ambiente educacional, embora voltada à promoção da qualidade do ensino.

Já o especialista em educação, conforme previsto na legislação aplicável, desempenha atividades de apoio técnico-pedagógico, compreendendo a supervisão, orientação, planejamento e coordenação educacional. Ainda que tais atribuições sejam essenciais à consolidação do projeto pedagógico institucional, não caracterizam o exercício da docência em sentido estrito, tampouco autorizam, de forma automática, o enquadramento do cargo como de natureza técnica ou científica, na forma exigida pelo art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.

Ademais, a legislação local é clara ao distinguir as funções de docente e administrador escolar. A Lei Municipal nº 7.528/1991, por exemplo, estabelece dispositivo próprio para cada função, dispondo expressamente que o administrador escolar não se insere no grupo funcional docente, mas sim na categoria de planejamento, organização e controle institucional.

Art. 4º As atividades do Magistério serão exercidas pelo pessoal admitido na forma prevista na presente Lei, classificado como Administrador Escolar, Orientador Educacional, Supervisor Escolar e Docente.

Art. 5º As funções de Docente são as constantes da legislação federal e outras existentes pertinentes à matéria e as estabelecidas nos planos de trabalho e no regimento de cada unidade educacional.

Art. 6º As funções de Administrador Escolar, Orientador e Supervisor são as relacionadas diretamente com a administração, orientação, supervisão, planejamento, controle, inspeção e avaliação do ensino e pesquisa, disciplinadas pela legislação pertinente.

Por seu turno, a Lei Estadual nº 7.442/2010 apresenta a descrição legal das atribuições inerentes ao cargo de Especialista em Educação, cuja natureza funcional evidencia tratar-se de atividade de suporte técnico-pedagógico, e não de docência em sentido estrito. A análise do conteúdo funcional afasta, de forma inequívoca, qualquer tentativa de enquadramento dessa função como sendo típica de professor. Vejamos a descrição normativa:

CARGO: ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA Implementa a execução, avalia e coordena a construção ou reconstrução do projeto pedagógico de educação básica com a equipe escolar;

Viabiliza o trabalho pedagógico coletivo e facilita o processo comunicativo da comunidade escolar e de associações a ela vinculadas;

Elabora projetos pedagógicos especiais;

Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino;

Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes.

A jurisprudência pátria e a doutrina majoritária são firmes ao reconhecer que, ainda que normas infraconstitucionais ampliem o conceito de “carreira do magistério” para efeitos administrativos ou de gestão de pessoal, tais conceituações não têm o condão de alterar os limites objetivos da Constituição Federal, que prevalece como norma de hierarquia superior. Em matéria de acumulação de cargos, a interpretação deve ser estrita, sob pena de subversão da própria lógica restritiva da norma.

Não basta, ademais, a mera compatibilidade de horários entre os vínculos. A Constituição impõe cumulativamente dois requisitos: (i) compatibilidade de horários e (ii) enquadramento do vínculo nas hipóteses legais. A ausência de qualquer dos elementos contamina a acumulação de nulidade insanável.

No caso concreto, verifica-se que o apelante foi investido no cargo de administrador escolar junto ao Município de Belém em 1996 e, posteriormente, no cargo de especialista em educação, no âmbito da rede estadual, em 1997. Esse decurso temporal, no entanto, não convalida a irregularidade. A consolidação de um vínculo inconstitucional não gera direito adquirido à inconstitucionalidade e, por consequência, não legitima a acumulação vedada pelo art. 37, XVI, da Carta da República.

A jurisprudência é robusta no sentido de que cargos administrativos, de apoio pedagógico ou de supervisão não se enquadram na exceção prevista no inciso XVI, “a” ou “b” do art. 37 da Constituição. Vários precedentes dos tribunais pátrios ilustram essa compreensão:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PORTARIA DE DEMISSÃO. AMPLO ACESSO AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de mandado de segurança em que se pretende a anulação da pena de demissão de servidor público vinculado ao Ministério da Saúde do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos por suposta acumulação ilegal com o cargo de Professor Nível I. 2.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, a acumulação ilegal de cargos públicos caracteriza uma situação de se protrai no tempo, sendo passível de ser investigada pela administração a qualquer tempo, nos termos do art. 133 da Lei 8.112/1990.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de intimação pessoal do servidor representado por advogado quanto à penalidade aplicada, sendo suficiente a publicação no Diário Oficial. 4. No que diz respeito à acessibilidade do conteúdo do processo administrativo disciplinar (PAD), consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada e os documentos juntados, foi garantido o amplo acesso aos autos, com deferimento de pedidos de dilação de prazo e de digitalização de documentos, pelo que não houve nenhum prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. 5.
Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau.
6. No caso dos autos, o cargo ocupado pelo impetrante no Ministério da Saúde, Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, não exige habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de segundo grau, sendo suficiente a comprovação de conclusão do ensino médio para o exercício das atribuições. Assim, em não havendo compatibilidade entre os cargos exercidos pelo impetrante, deve ser reconhecida a ilegalidade da acumulação pretendida. 7. Segurança denegada.

(STJ - MS: 24160 DF 2018/0063095-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, tem reiteradamente reafirmado a vedação constitucional à acumulação remunerada de cargos públicos fora das hipóteses expressamente previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal. A interpretação dessas exceções — como já amplamente reconhecido — deve ser estrita, não admitindo extensões analógicas ou interpretações ampliativas.

Destacam-se os seguintes precedentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. PROFESSORA ESTADUAL E AUXILIAR DE DISCIPLINA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CARGO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A acumulação de cargos públicos é permitida apenas nos casos previstos no art. 37, XVI da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários.
O cargo de auxiliar de disciplina não é considerado técnico, pois não exige conhecimento específico ou habilitação profissionalizante, impossibilitando a acumulação pretendida
. 2.
A Administração Pública possui o poder de revisar seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade, não se aplicando a decadência nos casos de atos nulos. A penalidade foi aplicada no exercício do poder disciplinar, observando-se os princípios da legalidade e moralidade
. 3. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802730-12.2018.8.14.0015 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE GUARDA MUNICIPAL E DE PROFESSOR NA REDE ESTADUAL. NOTIFICAÇÃO EMANADA DA GUARDA MUNICIPAL PARA QUE O APELANTE OPTASSE POR UM DOS CARGOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 133 DA LEI 8.112/96, APLICÁVEL AO CASO POR FORÇA DO ART. 235 DA LEI Nº 7.502/90. ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTAVAM ILEGÍVEIS. REJEITADA. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL QUE NÃO REQUER NÍVEL SUPERIOR OU FORMAÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TJPA. APELAÇÃO CONHECIDA EM NÃO PROVIDA. 1. Ação em que o impetrante/apelante ocupava os cargos de Guarda Municipal e de Professor na rede estadual e foi notificado pela Instituição de Segurança Municipal para que optasse por um dos cargos, no prazo de 10 dias.
Apelante que deixou de fazer a opção, o que levou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar-PAD, que concluiu pela impossibilidade de acumulação.
2. Alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório no procedimento de notificação. Rejeitado. Procedimento administrativo que se adequa ao disposto no art. 133 da lei 8.112/96, aplicável ao caso por força do art. 235 da Lei nº 7.502/90 (Estatuto do Servidores Públicos do Município de Belém). 3. Processo Administrativo Disciplinar instaurado após a recusa de escolha do apelante. Alegação de que os documentos constantes no PAD seriam ilegíveis, desrespeitando a ampla defesa e o contraditório. Rejeitada. Documentos que apresentam algumas manchas, mas que não impedem a leitura de seu conteúdo, não havendo que se falar em ilegalidade. 4. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de remuneração em mais de um cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 5.
É possível a acumulação de cargo de professor com um cargo técnico ou científico. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau, porém o cargo de Guarda Municipal ocupado pelo apelante, segundo a lei municipal, não requer formação ou habilitação específica, possuindo como requisito de escolaridade apenas o ensino médio completo, o que evidencia que o apelante não está abrangido pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos. Sentença em sintonia com a jurisprudência dominante do STJ e TJPA
. 6. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841338-31.2017.8.14.0301– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ORIENTADORA EDUCACIONAL (MUNICIPAL) E ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO (ESTADUAL). ALEGAÇÃO DE QUE O CARGO DE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, POSSUI FUNÇÕES INERENTES AO MAGISTÉRIO, NÃO PODENDO SE ENQUADRAR COMO SERVIÇO DE NATUREZA TÉCNICA. TESE REJEITADA. CARGOS CUMULADOS POSSUEM NATUREZA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAIS PÁTRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
Apelante que ocupava dois cargos de natureza técnica, Orientadora Educacional (na rede Municipal) e Especialista em Educação Classe II (na rede Estadual), tendo sido notificada pela Prefeitura de Belém, para que optasse por um dos cargos no prazo de 15 dias. Apelante que deixou de fazer opção, impetrou o mandado de segurança sob o fundamento de que não há o que se falar em violação ao art. 37 da FC/88
. 2.
Conforme verifica-se em inúmeros julgados deste Egrégio tribunal de Justiça, o cargo de Especialista em Educação (junto ao Estado do Pará), o qual a Apelante defende ser função de magistério é, em verdade, função tipicamente técnica. Logo, restando incontroverso que o cargo ocupado pela Apelante junto ao Município de Belém na qualidade de Orientadora Educacional é também de função técnica, não há maiores discursões de que os referidos cargos por ela ocupados são de função técnica, não sendo nenhum deles de magistratura, não se enquadrando, portanto, nas exceções prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal
. 4. A Constituição Federal veda a percepção simultânea de remuneração e mais de um cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 5.
Ambos os cargos ocupados pela apelante são de serviço de natureza técnica, logo, nenhum é de função de professora, o que evidencia que a apelante não está abrangida pela exceção constitucional à regra da não cumulatividade de cargos
. 6. Apelação conhecida e não provida, devendo a sentença de 1° grau ser mantida na sua integralidade. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0854742-18.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA PARA FAZER A OPÇÃO ENTRE OS CARGOS. EXERCÍCIO DO PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que na Ação de Obrigação de Não Fazer deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória, determinando que o Município de Acará suspenda a Notificação nº 02/2023 expedida pela SEMED; 2. Nos termos da Constituição Federal é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horário, na hipótese de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; 3.
Legitima a atuação administrativa que no exercício do poder disciplinar notificou a servidora da acumulação indevida de cargos públicos (professora da rede municipal de ensino e servente da rede estadual de ensino), oportunizando que no prazo de 10 (dez) dias faça a opção por um dos cargos. Previsão na legislação municipal
; 4.
O processo de readaptação da autora para exercer o cargo de professora na rede estadual de ensino, não tem o condão de descaracterizar a acumulação indevida dos cargos públicos, nem tão pouco de paralisar a atuação da administração municipal, que tem o dever de ofício de fazer cumprir a Constituição Federal e as legislações infraconstitucionais aplicada ao caso
; 5. Ausente os requisitos necessários para a concessão da tutela, devendo ser cassada a decisão que a deferiu; 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808518-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Na hipótese em análise, a acumulação irregular foi devidamente apurada nos autos dos procedimentos administrativos PAD nº 13213/2017 – SEMEC e PAD nº 1088355/2017 – SEDUC. Em ambas as esferas, constatou-se a ausência de opção formal pelo apelante, ensejando sua demissão do cargo estadual, em estrita observância ao devido processo legal.

Não há, pois, qualquer vício nos procedimentos administrativos, tampouco se constata afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pelo contrário, a atuação administrativa se deu em conformidade com o poder-dever da Administração de zelar pela legalidade dos vínculos funcionais.

Por fim, sendo inconstitucional a acumulação verificada, o ato administrativo que a reconhece e a sanciona é válido e eficaz, independentemente do tempo decorrido. Trata-se de ato nulo, insuscetível de convalidação pelo decurso temporal, sendo inaplicáveis os institutos da prescrição e da decadência, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência do STF e do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PARA, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

Advirto às partes que a interposição de embargos de declaração com nítido propósito protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as determinações de praxe, com baixa na distribuição.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025